Tribunal: STF
Processo: ARE 1302036
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 8, p. 1):
    “EMENTA: EMBARGOS OPOSTOS PELA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA NÃO APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/1995. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE E DO STM SOBRE A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. MAIORIA.
    I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por manifesta preclusão, considerando que, em observância ao princípio de paridade de armas, foi franqueada à PGJM a oportunidade de refutar a tese sobre a aplicabilidade da Lei nº 9.099/1995 à Justiça Militar da União, por ocasião da sustentação oral na Sessão de Julgamento da Apelação. Decisão unânime.
    II - No mérito, segundo entendimento já assentado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal e reiteradamente adotado nesta Corte castrense, os institutos despenalizadores preconizados na Lei 9.099/1995 não são aplicados no âmbito da Justiça Militar da União, ficando evidente que a disposição inserta no art. 90-A da citada Lei abrange também o agente civil.
    III - Considera-se irretocável o Acórdão que afastou a nulidade da sentença condenatória, pela não aplicação da Lei nº 9.099/1995 ao caso concreto processado nesta Justiça especializada.
    III - Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão majoritária.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como aos princípios da igualdade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “O que se defende é que se aplique a Lei 9.099/95, dentro do princípio da isonomia, aos ”crimes acidentalmente militares' quando praticados por pessoas civis” (eDOC 9, p. 16).
    Aduz-se, nesse sentido, que “Não há razoabilidade alguma em vedar a aplicação de medida menos gravosa ao crime praticado por àquele que é 'cidadão civil' e não se subordina as exigência da vida na caserna” (eDOC 9, p. 19).
    A Presidência do STM inadmitiu o extraordinário à conta da ofensa reflexa à Constituição Federal, bem como por entender que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do STF (eDOC 11).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Observo que o Tribunal de origem, ao apreciar a questão relativa à classificação do crime previsto no art. 172 do CPM – como sendo, ou não, de menor potencial ofensivo –, enfatizou que “Nenhum tipo penal, previsto na Parte Especial do CPM, pode ser abrangido pela Lei nº 9.099/95, pois tutelam os serviços que as Forças Armadas prestam à sociedade, cenário a rejeitar os conceitos atinentes à classificação de menor potencial ofensivo” (eDOC 8, p. 7).
    Segundo o acórdão ora impugnado, “As Forças Armadas podem ter seus bens jurídicos, sob a égide da Constituição Federal, ofendidos tanto por militar quanto por civil, devendo ambos serem julgados nos termos das normas especiais - o CPM e o CPPM” (eDOC 8, p. 6).
    Dessa forma, necessário reconhecer que as alegadas violações constitucionais só podem ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação penal aplicada à espécie, qual seja, o Código Penal Militar. Noutras palavras, a ofensa à Constituição, se existente, é apenas reflexa, o que inviabiliza o exame da alegação oposta pelo recorrente na via extraordinária. 
    Ademais, a compreensão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual já firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 90-A da Lei 9.099/1995, de modo que a aplicação do dispositivo não está restrita apenas a militares, ou seja, os efeitos da norma atingem, também, civis julgados perante a Justiça Militar. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. A Corte já firmou jurisprudência acerca da constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais) no tocante a civis julgados pela Justiça Castrense. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 879330-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 10.02.2016)
    “Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. CIVIL ACUSADO DE CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INAPLICABILIDADE DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. Compete à Justiça Militar processar e julgar civil acusado de desacato e desobediência praticados contra militar das Forças Armadas no “desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública” (art. 9º, III, d, C.P.M). Precedente da Primeira Turma: HC 115.671, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio;
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95, com a redação dada pela Lei nº 9.839/99. Inaplicabilidade da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Militar.
    3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.” (HC 113128, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.02.2014)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente